Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. COVID-19. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.
Inviável a revogação da prisão preventiva, presentes seus requisitos, tratando-se de integrante da organização criminosa conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”. Malgrado jovem, e como se afere dos diálogos interceptados, o paciente já participava ativamente da prática de crimes graves.
Quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por domiciliar, em face da pandemia da COVID-19, ausentes seus pressupostos. O paciente não integra grupo de risco, fato sequer alegado na impetração. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não podendo receber os devidos cuidados médicos no presídio.
Quanto à COVID-19, embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário do Distrito Federal, são adotas as providências necessárias, com isolamento dos contaminados e efetivação de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos prisionais.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, não se sustentando o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
No que concerne ao alegado excesso de prazo, a instrução está encerrada, já se encontrando o feito na fase das alegações finais das partes. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Ordem denegada por maioria.